Tribunal: TJPA
Processo: 0006805-14.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006805-14.2019.8.14.0009

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: AMOS DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006805-14.2019.8.14.0009
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO -

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

APELADO: AMOS DOS SANTOS COSTA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO QUALIFICADO
COM
COM EMPREGO DE CHAVE FALSA

(ART. 155, §4º
,
III
,
DO CPB).
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO ART.
93
, INCISO
IX
DA
CF/88
.
TESE ACOLHIDA.

1. Exige-se, sob pena de nulidade a fundamentação sobre a matéria de prova e também sobre as questões de direito. A resolução do caso penal não envolve apenas questões de fato.
A Prescrição é matéria de ordem pública que demanda apreciação judicial, devendo o juiz indicar os fundamentos ou razões de decidir, expondo os elementos que embasam a formação da sua convicção: como o prazo prescricional, tendo em vista que se trata de prescrição pela pena em abstrato, a data do fato e do recebimento da denúncia. E
ntretanto,
a presente sentença aplicou a prescrição de forma genérica.

2. Nota-se claramente que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
não se confunde com uma fundamentação sucinta ou concisa, pois em momento algum restou demonstrado no corpo do
decisum
as razões de seu convencimento ou exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a extinção de punibilidade do apelado.

3. A fundamentação do magistrado a quo é genérica, padronizada, demonstrando claramente que a decisão não foi minimamente fundamentada, sendo, portanto, nula de pleno direito.

4. Assim, o magistrado
a quo
violou claramente
a
Constituição Federal
, artigo
93
, inciso
IX
, que ensina
que toda a decisão judicial deve estar devidamente fundamentada, impondo-se, neste ponto, a declaração de nulidade da decisão recorrida, pois deixou de fundamentar adequadamente a extinção de punibilidade do apelado.

5. Declaro nula a sentença que decretou a extinção da punibilidade de AMOS DOS SANTOS COSTA,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda a continuação do feito, com a continuação da instrução processual.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006805-14.2019.8.14.0009
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO -

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

APELADO: AMOS DOS SANTOS COSTA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Bragança-PA (id.)
que julgou extinta a punibilidade do réu
AMOS DOS SANTOS COSTA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no
art.155, § 4º, III, do CPB.

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.20475544)

Auto de Entrega. (id.20475544-pág.5)

Antecedentes Criminais. (id.20475545-pág.-4)

Narrou à denúncia
(id.20475549),
que no dia
18/08/2019, por volta das 00h10min, na parada Bom Jesus, nesse município, o denunciado AMOS SANTOS COSTA, subtraiu, com emprego de chave falsa, uma motocicleta CG 150, cor vermelha, placa JVI-8021, da vítima RICARDINHO MIRANDA CAVALCANTE.

Consta nos autos que no dia e hora acima mencionados, a vítima estava em um evento festivo na parada Bom Jesus, quando foi informada que o acusado havia subtraído sua motocicleta, a qual estava estacionada em frente à sede, onde estava com amigos.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §4°, III, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 21 de outubro de 2019 (id.20475549-pág.10)
.

A
sentença
prolatada em
10 de dezembro de 2023
(id.20475557) declarou extinta a punibilidade do réu.

Em razões recursais
(id.
20475561
), o Ministério Público pugnou: 1) Da nulidade da sentença genérica, determinando o prosseguimento do feito com a continuidade da instrução processual e devido julgamento do mérito
.

Em sede de contrarrazões
(id. 20475564), a Defensoria Pública requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso, além do prequestionamento da matéria.

Nesta instância superior
(id.21487329
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
Ministério Público
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Bragança-PA (id.)
que julgou extinta a punibilidade do réu
AMOS DOS SANTOS COSTA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no
art.155, § 4º, III, do CPB.

O Ministério Público se insurge contra a sentença, que extinguiu a punibilidade do réu
AMOS DOS SANTOS COSTA
, pela prescrição, sob a alegação que a referida sentença é genérica, uma vez que não faz referência a qualquer fato referente ao processo, não constando o nome do réu, o crime pelo qual foi imputado ou qualquer outra informação que demonstre sua aplicação ao caso concreto.

Alega ainda que é dever das partes conhecerem as razões de fato e de direito que determinam a extinção da punibilidade do acusado, sendo, portanto, nula a sentença genérica que não externa as razões do convencimento adotado, caracterizando ofensa ao princípio da fundamentação dos atos processuais, nos termos do art.93, IX da CF/88, razão pela qual deve ser nula de pleno direito.

E subsidiariamente aplicação do princípio da fungibilidade, para reconhecer a não ocorrência da prescrição.

Entendo que merece acolhimento o referido pedido.

É cediço que a Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de ser declarada nula a decisão, sob a inteligência do artigo 93, inciso IX, da CF, bem como indicar os motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão nos termos do art. 381, III, do CPP. Tal garantia - motivação das decisões judiciais, tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado impostergável
.

Nos dizeres do Ministro MARCO AURÉLIO MELLO, do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional (RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009).

Vejamos então como se manifestou o Juízo a
quo
em sentença:

(...) Sobre a prescrição, conceitua o jurista Fernando Capez:

“É a perda do direito-poder-dever de punir pelo Estado em face do não exercício da pretensão punitiva (interesse em aplicar a pena) ou da pretensão executória (interesse de executá-la) durante certo tempo. O não exercício da pretensão punitiva acarreta a perda do direito de impor a sanção. Então, só ocorre antes de transitar em julgado a sentença final (RT, 601/433). O não exercício da pretensão executória extingue o direito de executar a sanção imposta. Só ocorre, portanto, após o trânsito em julgado da sentença condenatória”. (Curso de Direito Penal – Parte Geral – Volume 1, Editora Saraiva, p. 614)

O interesse de agir se concretiza na exigência de um resultado útil do processo e, portanto, da jurisdição, devendo o magistrado verificar a existência de uma concreta utilidade do processo ao autor.

Atualmente, o interesse de agir deve estar presente desde a propositura da ação até o encerramento definitivo do processo, de forma que a jurisdição esteja apta, pelo menos em tese, a provocar um resultado útil. E em assim sendo, é possível que o interesse de agir esteja presente na propositura da ação, desaparecendo, todavia, no curso do processo, ou seja, durante a persecução criminal.

A hipótese de falta de interesse de agir, pela ocorrência da prescrição em perspectiva, é trazida por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho, dentre outros, para demonstrar que o interesse-utilidade compreende a ideia de que o provimento pedido deve ser efica.

A prática de uma infração penal tem como resultado, pelo menos em princípio, a aplicação de uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e/ou multa, sendo necessário que tal consequência possa ser vislumbrada, tanto quando da propositura da ação penal, como no seu curso, porquanto a probabilidade de inexistência de decisão condenatória eficaz, a ser atingida pela prescrição retroativa, torna inútil o provimento jurisdicional pleiteado.

Portanto, para justificar a necessidade do processo, deve o juiz verificar se a pena eventualmente aplicada, na hipótese de condenação, poderá ser efetivamente executada, ou seja, se não será atingida pelo decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva, pois, ao contrário:

"Para que se instaurar o processo quando, pelos elementos colhidos na investigação, percebese que, em face da provável pena a ser aplicada, haverá prescrição retroativa? Para que, nessas circunstâncias, obrigar o réu a se submeter a um processo inútil?” (A reação defensiva à imputação, Antônio Scarance Fernandes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 296.)

Nessa conjuntura, reconhecida a possibilidade de inutilidade do processo e da própria jurisdição, eis que, mesmo que houvesse, ao final, uma sentença condenatória, esta não produziria qualquer efeito, pois haveria o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, é dever do juiz, declarar a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição em perspectiva.

Celso Delmanto, ilustre defensor da possibilidade do reconhecimento da prescrição em perspectiva, afirma que:

“Não há sentido em admitir-se a persecução penal quando ela é natimorta, já que o “poder de punir”, se houver condenação, fatalmente encontrar-se-á extinto. Perder-se-ia todo o trabalho desempenhado, até mesmo para efeitos civis, já que, ao final, estaria extinta a própria pretensão punitiva (“ação penal”). De outra parte, submeter alguém aos dissabores de um processo penal, tendo a certeza de que este será inútil, constitui constrangimento ilegal” (Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro. Renovar: 2002, p. 218)

Firmadas essas premissas, tem-se que, na situação dos autos, pelas balizas da pena em abstrato, aliadas às circunstâncias judiciais e legais, ainda que houvesse condenação a pena privativa de liberdade eventualmente aplicada estaria inegavelmente abrangida pela prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa.

DISPOSITIVO

Logo, de acordo com o que consta nos autos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, e dos artigos 3º e 61 do Código de Processo Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) ACUSADO(A), pelos fatos narrados nestes autos.”

Pois bem. A Prescrição é matéria de ordem pública que demanda ampla apreciação judicial, devendo o juiz indicar os fundamentos ou razões de decidir, expondo os elementos que embasam a formação da sua convicção: como o prazo prescricional, tendo em vista que se trata de prescrição pela pena em abstrato,

a data do fato, do recebimento da denúncia, enfim aplicou a prescrição de forma genérica.

No tocante à fundamentação da sentença, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Fundamentação: é o cerne, a alma ou a parte essencial da sentença. Trata-se da motivação do juiz para aplicar o direito ao caso concreto da maneira como fez, acolhendo ou rejeitando a pretensão de punir do Estado. É preciso que constem os motivos de fato (advindos da prova colhida) e os motivos de direito (advindos da lei, interpretada pelo juiz), norteadores do dispositivo (conclusão). É a consagração, no processo penal, do princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada. Como regra, o magistrado deve formar o seu convencimento por meio da livre interpretação da prova constante dos autos, aplicando seus conhecimentos jurídicos, a fim de extrair a justa solução para a questão. E, para tanto, as teses expostas pelas partes merecem apreciação, com o afastamento daquelas que o julgador considere indevidas e o acolhimento de outras, que comunguem com seu entendimento. ( Código de Processo Penal Comentado, 12ª Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 735/736).

Se é correto dizer que o juiz não precisa analisar cada uma das teses levantadas pela defesa, também é certo que a sentença deve estar devidamente fundamentada e motivada em argumentos fáticos e jurídicos sólidos. No caso, a sentença não explicita os motivos concretos que levaram a extinção de punibilidade do réu, pela prescrição retroativa, tendo em vista que deixou de trazer as razões de fato e de direito que determinaram a extinção da punibilidade, assim como não expôs qual seria o prazo prescricional cabível, restringindo o magistrado a referências genéricas ao conjunto fático-probatório produzido, sem, no entanto, explicitá-los, descumprindo os comandos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 381 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOCONSTITUCIONAL. VIA IMPRÓPRIA. ARGUIDA VIOLAÇÃO AO ART. 381, INCISOSII E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

[...]

2. É nula a sentença condenatória, por ausência de fundamentação, quando não há exteriorização dos fatos e motivos que embasaram a convicção do julgador acerca da existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria.

3. Recurso especial provido.

(STJ REsp 1.224.036/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.12.2012, DJe 11.12.2012)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO CONTRA ENTIDADE PÚBLICA. ART. 171, § 3º, DO CP. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA REJEITADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. TRANSCRIÇÃO LETRA POR LETRA DE ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. NULIDADE DA SENTENÇA.

[...]

2. A sentença dos autos não atende minimamente aos requisitos principiológicos e legais e fere o devido processo legal previsto na Constituição da Republica, bem como a exigência constitucional da motivação das decisões judiciais, prevista no art. 93, inciso IX.

3. Da decisão, que assim só pode ser chamada do ponto de vista formal, não se vê qualquer esforço intelectivo ou argumentativo próprio do magistrado que a prolatou. A sentença resume-se praticamente à longa transcrição da denúncia e do inteiro teor dos depoimentos e, nas poucas falas atribuíveis ao próprio magistrado, constata-se lamentável cópia, "ipsis litteris", das alegações finais do Parquet.

4. É sabido que a argumentação "per relacionem", que se reporta às peças produzidas pelas partes, é admitida no direito processual. Pode-se até copiar trechos inteiros ou longos da argumentação das partes, mas com a devida indicação e, evidentemente, desde que haja outras partes substanciais na decisão que provenham do próprio juiz.

5. Sobre não atender ao postulado do devido processo legal e da exigência de motivação, a cópia como se fez da peça de uma das partes, como fundamento exclusivo da decisão, é por si só capaz de macular a independência e imparcialidade do juiz.

6. Preliminar acolhida. Sentença anulada.

(TRF3, ACR 0008446-18.2010.4.03.6112, Quinta Turma, Rel. Des. Federal Paulo Fontes, j. 18.03.2019, e-DJF3 Judicial 1 26.03.2019)

É de rigor, portanto, o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida, uma vez que se constata que a sentença recorrida é absolutamente nula por ausência de fundamentação idônea.

Há que se ressaltar que a presente ação penal faz referência a apuração do crime tipificado no art. 155, § 4º, II, do CPB, que de acordo com o dispositivo legal, prevê a pena máxima abstrata em 8 (oito) anos de reclusão, no qual prescreve em 12 (doze) anos, conforme dispõe o art.109, III, do Código Penal.

O fato delituoso ocorreu em 18/08/2019 (id.20475549-pág.10), a denúncia foi recebida em 21/10/2019 (id.20475549-pag.10) e a sentença fora prolatada em 10//12/2023 (id.20475557, p-12). Não ocorrendo o lapso temporal de 12 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença prolatada.

Coaduno ainda com o entendimento do Procurador de Justiça no qual afirma:

“(...) em que pese a prescrição virtual seja por vezes adotada pela doutrina brasileira, inexiste previsão legal para esta, já tendo, inclusive, súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal” (enunciado da súmula nº 438 do STJ).

A prescrição virtual é uma criação doutrinaria e jurisprudencial, refutada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, por ausência de previsão legal e porque viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena, a ser eventualmente aplicada.

(...)

Assim, diante da ausência de norma legal para aplicação da prescrição virtual e o seu não-reconhecimento pelo STF e STJ, entende-se que deva ser acolhido o presente recurso, para que seja retomado o curso processual.”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito
, DOU PROVIMENTO
e
DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA
, que declarou extinta a punibilidade do réu
AMOS DOS SANTOS COSTA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda a continuação do feito, com a continuação da instrução processual.

É como voto
.

Belém/PA,
19
de novembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/11/2024